Tribunal: TJDFT
Processo: 0752463-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0752463-97.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAROLINE RONDINA APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por CAROLINE RONDINA contra a sentença (ID 58015231) proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de busca e apreensão no 0752463-97.2023.8.07.0001, ajuizada pelo ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A em desfavor da apelante, por meio da qual foi julgada parcialmente procedente a pretensão inicial (art. 487, I, do Código de Processo Civil) para consolidar a propriedade plena e exclusiva do autor sobre o automóvel BMW 320I ACTIVE FLEX, Placa GJG1B38. A ré foi condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, os últimos fixados em 12% sobre o valor da causa. Nas razões recursais (ID 58015233), a apelante postula a concessão de efeito suspensivo ao seu recurso (arts. 3o, § 5o, do Decreto-Lei no 911/1969; e 995, parágrafo único, c/c 1.012, § 4o, do CPC). Para isso, afirma a probabilidade do direito, alegando que “os documentos colacionados aos autos comprovam o pagamento substancial do mútuo, inviabilizando-se, assim, a retomada do bem em questão” (ID 58015233 – pág. 4). Além disso, aponta o risco de lesão grave ou de difícil reparação, consubstanciado na possibilidade de alienação do veículo objeto de contenda. Narra que, em 4/12/2021, celebrou com a instituição financeira apelada Cédula de Crédito Bancário sob no 30410 – 643065360, no valor de R$ 58.907,55, com pagamento a ser realizado em 48 parcelas mensais e consecutivas, tendo como objeto o veículo BMW 320I ACTIVE FLEX, Placa GJG1B38, 2016/2016, cor branca, Renavam 01086656668, CHASSI 98M8N9006G4A32241. Afirma que, em crise financeira, deixou de adimplir 5 (cinco) parcelas do contrato, relativas aos meses de agosto a dezembro de 2023 (parcelas 20 a 24), tendo sido a ação de busca e apreensão ajuizada em 20/12/2023 e o seu deferimento liminar ocorrido em 21/12/2023, com apreensão do veículo em 19/1/2024. Descreve que, sem ter conhecimento do ajuizamento da ação, manteve contato via WhatsApp com o intuito de adimplir as parcelas, mas “descobriu posteriormente que tratava-se de um golpe, quando enviou os referidos comprovantes de pagamento, a fim de liberação do veículo, momento em que foi informada de que a conta destinada aos pagamentos não era de titularidade do apelado” (ID 58015233 – pág. 5). Verbera que fez boletim de ocorrência sobre a fraude verificada e buscou, após tal fato, adimplir as parcelas vencidas junto ao apelado de acordo com a boa-fé. Defende a nulidade de sua notificação extrajudicial, afirmando que foi encaminhada para endereço diverso do da apelante. Argumenta “a possibilidade do leilão e/ou venda ou qualquer outro modo, tal como alienação fiduciária, por exemplo, do bem, pode ocasionar sério prejuízo a apelante, e principalmente à segurança jurídica, visto que o leilão realizado pelo Banco em prejuízo de um detentor natural de direito, além de proporcionar grave prejuízo para a apelante, traz malefícios à sociedade – que essencialmente vive um momento de inúmeras fraudes bancárias –, visto que haveria o perecimento do direito e a consequente perda do objeto da ação” (ID 58015233 – pág. 12). Assim, postula que, caso não se entenda pela devolução do bem à apelante, seja ele posto em depósito em juízo até a decisão final do recurso. Alega que, apesar da fraude sofrida que sustenta representar a responsabilidade objetiva do banco, houve a quitação de todas as parcelas em atraso tão logo ficou ciente da propositura da demanda pela instituição financeira, bem como que quitou mais de 50% do valor do bem. Pondera a ocorrência de cerceamento do direito de defesa, aduzindo que a sentença foi proferida sem que o feito estivesse maduro para julgamento. Assevera que quitou substancialmente o valor do contrato, mais da metade, e continuou a pagar as parcelas mesmo após a apreensão do bem. Invoca a aplicabilidade das disposições do Código de Defesa do Consumidor à espécie. Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para: “1. Concessão do efeito suspensivo e devolutivo; 2. Cassar a sentença e extinguir o processo sem resolução de mérito em razão da NULIDADE DA CITAÇÃO comprovada nesta peça; 3. Promover a tutela recursal, admitindo de pronto a purgação da mora e, via reflexa, torne válido o pagamento apenas das parcelas vencidas até o momento desta decisão monocrática; 4. Seja a parte apelada instada a restituir o veículo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de incidir em multa diária instituída por este r. juízo; 5. Seja admitida a retomada da relação contratual entre as partes, com a continuidade do contrato fiduciário nos moldes outrora pactuados; Não sendo esse o entendimento, ad argumentandum, pleiteia-se, subsidiariamente: 1. Cassação da sentença em face do cerceamento de defesa, declarando-a nula. Por conseguinte, seja determinado o retorno dos autos ao juízo monocrático para que esse permita a purgação da mora, correspondente tão somente às parcelas vencidas (devidamente adimplidas); 2. Supletivamente ( CPC, art. 326), requer-se sejam acolhidas as demais preliminares ao mérito e, em decorrência, seja declarada a nulidade da sentença hostilizada. Em razão disso, seja instada a baixa dos autos ao juízo monocrático para que seja permitida a produção de provas ou, sucessivamente, a fim de realizar novo julgamento motivado. 3. Aplicação da multa prevista no art. 3o, § 6o, da Lei de Alienação Fiduciária e, igualmente, seja a Recorrida condenada a devolver o veículo – ou seu equivalente em dinheiro conforme tabela FIPE --, no prazo máximo de 30 (trinta) dias.” (ID 58015233 – págs. 21/22) O preparo recursal foi devidamente recolhido (IDs 58015234 e 58015235). Com o recurso, a apelante trouxe aos autos os documentos de ID 58015236 a 58015248. Nas contrarrazões (ID 58015250), o apelado pede o desprovimento do recurso. Por meio da petição de ID 61518874, a apelante informa que chegou ao seu conhecimento o fato de que “o veículo objeto da ação fora alienado pela apelada, mesmo sem o trânsito em julgado da ação, e sem a consolidação da propriedade do bem pela mesma”. Requer, assim, a intimação do apelado a se manifestar sobre tal fato. É o relatório. Decido. Na sentença proferida em autos de ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, o recurso de apelação tem apenas o efeito devolutivo (art. 3o, § 5o, do Decreto-Lei no 911/1969). No entanto, excepcional e fundamentadamente, o relator, se já distribuída a apelação, poderá suspender a eficácia da sentença se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houve risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 1.012, § 3o, II e § 4o, do CPC). Assim, a ausência de demonstração de algum desses requisitos conduz à rejeição do pedido liminar. No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão do efeito suspensivo ativo vindicado, o que se fará à luz dos mencionados requisitos. No caso vertente, verifico a ausência dos requisitos necessários para o deferimento do pedido da apelante, notadamente a probabilidade do direito vindicado em suas alegações recursais. Na espécie, a apelante não nega a ocorrência de inadimplemento de parcelas que deram causa ao ajuizamento da ação de busca e apreensão ajuizada pela instituição financeira apelada. Nesse descortino, a partir do reexame das provas dos autos, não há a configuração da probabilidade de direito que alega à luz do adimplemento substancial de parcelas do contrato. Isso porque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se, a partir do julgamento do REsp no 1.622.555/MG, no sentido da impossibilidade da aplicação da teoria do adimplemento substancial aos contratos celebrados à luz do Decreto-Lei no 911/1969. Confira-se o julgado mencionado, momento a partir do qual firmada a orientação no âmbito da Segunda Seção do STJ sobre a inaplicabilidade da teoria do adimplemento substancial às ações de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, senão vejamos: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO, COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA REGIDO PELO DECRETO-LEI 911/69. INCONTROVERSO INADIMPLEMENTO DAS QUATRO ÚLTIMAS PARCELAS (DE UM TOTAL DE 48). EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (OU DETERMINAÇÃO PARA ADITAMENTO DA INICIAL, PARA TRANSMUDÁ-LA EM AÇÃO EXECUTIVA OU DE COBRANÇA), A PRETEXTO DA APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DESCABIMENTO. 1. ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DA CITADA TEORIA COM OS TERMOS DA LEI ESPECIAL DE REGÊNCIA. RECONHECIMENTO. 2. REMANCIPAÇÃO DO BEM AO DEVEDOR CONDICIONADA AO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA, ASSIM COMPREENDIDA COMO OS DÉBITOS VENCIDOS, VINCENDOS E ENCARGOS APRESENTADOS PELO CREDOR, CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DA SEGUNDA SEÇÃO, SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS (REsp n. 1.418.593/MS). 3. INTERESSE DE AGIR EVIDENCIADO, COM A UTILIZAÇÃO DA VIA JUDICIAL ELEITA PELA LEI DE REGÊNCIA COMO SENDO A MAIS IDÔNEA E EFICAZ PARA O PROPÓSITO DE COMPELIR O DEVEDOR A CUMPRIR COM A SUA OBRIGAÇÃO (AGORA, POR ELE REPUTADA ÍNFIMA), SOB PENA DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE NAS MÃOS DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 4. DESVIRTUAMENTO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL, CONSIDERADA A SUA FINALIDADE E A BOA-FÉ DOS CONTRATANTES, A ENSEJAR O ENFRAQUECIMENTO DO INSTITUTO DA GARANTIA FIDUCIÁRIA. VERIFICAÇÃO. 5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A incidência subsidiária do Código Civil, notadamente as normas gerais, em relação à propriedade/titularidade fiduciária sobre bens que não sejam móveis infugíveis, regulada por leis especiais, é excepcional, somente se afigurando possível no caso em que o regramento específico apresentar lacunas e a solução ofertada pela "lei geral" não se contrapuser às especificidades do instituto regulado pela lei especial (ut Art. 1.368-A, introduzido pela Lei n. 10931/2004). 1.1 Além de o Decreto-Lei n. 911/1969 não tecer qualquer restrição à utilização da ação de busca e apreensão em razão da extensão da mora ou da proporção do inadimplemento, é expresso em exigir a quitação integral do débito como condição imprescindível para que o bem alienado fiduciariamente seja remancipado. Em seus termos, para que o bem possa ser restituído ao devedor, livre de ônus, não basta que ele quite quase toda a dívida; é insuficiente que pague substancialmente o débito; é necessário, para esse efeito, que quite integralmente a dívida pendente. 2. Afigura-se, pois, de todo incongruente inviabilizar a utilização da ação de busca e apreensão na hipótese em que o inadimplemento revela-se incontroverso desimportando sua extensão, se de pouca monta ou se de expressão considerável , quando a lei especial de regência expressamente condiciona a possibilidade de o bem ficar com o devedor fiduciário ao pagamento da integralidade da dívida pendente. Compreensão diversa desborda, a um só tempo, do diploma legal exclusivamente aplicável à questão em análise (Decreto-Lei n. 911/1969), e, por via transversa, da própria orientação firmada pela Segunda Seção, por ocasião do julgamento do citado Resp n. 1.418.593/MS, representativo da controvérsia, segundo a qual a restituição do bem ao devedor fiduciante é condicionada ao pagamento, no prazo de cinco dias contados da execução da liminar de busca e apreensão, da integralidade da dívida pendente, assim compreendida como as parcelas vencidas e não pagas, as parcelas vincendas e os encargos, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial. 3. Impor-se ao credor a preterição da ação de busca e apreensão (prevista em lei, segundo a garantia fiduciária a ele conferida) por outra via judicial, evidentemente menos eficaz, denota absoluto descompasso com o sistema processual. Inadequado, pois, extinguir ou obstar a medida de busca e apreensão corretamente ajuizada, para que o credor, sem poder se valer de garantia fiduciária dada (a qual, diante do inadimplemento, conferia-lhe, na verdade, a condição de proprietário do bem), intente ação executiva ou de cobrança, para só então adentrar no patrimônio do devedor, por meio de constrição judicial que poderá, quem sabe (respeitada o ordem legal), recair sobre esse mesmo bem (naturalmente, se o devedor, até lá, não tiver dele se desfeito). 4. A teoria do adimplemento substancial tem por objetivo precípuo impedir que o credor resolva a relação contratual em razão de inadimplemento de ínfima parcela da obrigação. A via judicial para esse fim é a ação de resolução contratual. Diversamente, o credor fiduciário, quando promove ação de busca e apreensão, de modo algum pretende extinguir a relação contratual. Vale-se da ação de busca e apreensão com o propósito imediato de dar cumprimento aos termos do contrato, na medida em que se utiliza da garantia fiduciária ajustada para compelir o devedor fiduciante a dar cumprimento às obrigações faltantes, assumidas contratualmente (e agora, por ele, reputadas ínfimas). A consolidação da propriedade fiduciária nas mãos do credor apresenta-se como consequência da renitência do devedor fiduciante de honrar seu dever contratual, e não como objetivo imediato da ação. E, note-se que, mesmo nesse caso, a extinção do contrato dá-se pelo cumprimento da obrigação, ainda que de modo compulsório, por meio da garantia fiduciária ajustada. 4.1 É questionável, se não inadequado, supor que a boa-fé contratual estaria ao lado de devedor fiduciante que deixa de pagar uma ou até algumas parcelas por ele reputadas ínfimas mas certamente de expressão considerável, na ótica do credor, que já cumpriu integralmente a sua obrigação , e, instado extra e judicialmente para honrar o seu dever contratual, deixa de fazê-lo, a despeito de ter a mais absoluta ciência dos gravosos consectários legais advindos da propriedade fiduciária. A aplicação da teoria do adimplemento substancial, para obstar a utilização da ação de busca e apreensão, nesse contexto, é um incentivo ao inadimplemento das últimas parcelas contratuais, com o nítido propósito de desestimular o credor - numa avaliação de custo-benefício - de satisfazer seu crédito por outras vias judiciais, menos eficazes, o que, a toda evidência, aparta-se da boa-fé contratual propugnada. 4.2. A propriedade fiduciária, concebida pelo legislador justamente para conferir segurança jurídica às concessões de crédito, essencial ao desenvolvimento da economia nacional, resta comprometida pela aplicação deturpada da teoria do adimplemento substancial. 5. Recurso Especial provido.” (REsp n. 1.622.555/MG, relator Ministro Marco Buzzi, relator para acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 22/2/2017, DJe de 16/3/2017.) De mais a mais, ao menos nesse juízo perfunctório, verifica-se que o endereço constante do contrato (ID 58015164) coincide com o endereço para o qual foi enviada notificação extrajudicial para o recebimento das parcelas em atraso (ID 58015167). Nesse contexto, nos termos de jurisprudência firmada pelo STJ no julgamento do Tema no 1132 da sistemática dos repetitivos, “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros” (REsp n. 1.951.662/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.). Por tais motivos, sem embargo das conclusões que possam sobrevir quando do julgamento de mérito do presente recurso, ausentes estão os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Intimem-se. À Secretaria para que, no mesmo prazo de preclusão da decisão ora proferida, oportunize à instituição financeira apelada a se manifestar sobre a petição de ID 61518874. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 15 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora